Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-09.2020.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento.
Cheques emitidos mediante fraude de terceiros. Cártulas sacadas após o falecimento do correntista. Falsificação grosseira das assinaturas dos correntistas. Casa bancária que tem o dever de conferir as assinaturas apostas nos cheques. Fraude evidente.
Cheques

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. Não acolhimento.
Cheques emitidos mediante fraude de terceiros. Cártulas sacadas após o falecimento do correntista. Falsificação grosseira das assinaturas dos correntistas. Casa bancária que tem o dever de conferir as assinaturas apostas nos cheques. Fraude evidente.
Cheques devolvidos por inexistência de fundos. Negativação dos nomes dos coautores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Inexistência de culpa da vítima.
Dano moral in res ipsa decorrente da negativação. Condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor módico, de R$ 10.000,00 para cada coautor, com observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000022-09.2020.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados LUCIA HELENA SCHNEIDER
GARBIN e WALDECY PEDRO SCHINEIDER (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-09.2020.8.26.0368 -Voto no 1786
2
VOTO No 1786
APELAÇÃO No 1000022-09.2020.8.26.0368
COMARCA: Monte Alto (3a Vara)
APELANTES: Banco Santander (Brasil) S/A
APELADOS: LÚCIA HELENA SCHNEIDER GARBIN e ESPÓLIO DE
WALDECYR PEDRO SCHNEIDER
JUÍZA DE DIREITO: Dra. LORENA DANIELLY NOBREGA DE ALMEIDA
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência.
Insurgência do requerido. Não acolhimento.
Cheques emitidos mediante fraude de terceiros. Cártulas
sacadas após o falecimento do correntista. Falsificação
grosseira das assinaturas dos correntistas. Casa bancária que
tem o dever de conferir as assinaturas apostas nos cheques.
Fraude evidente.
Cheques
devolvidos
por
inexistência
de
fundos.
Negativação dos nomes dos coautores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias (súmula 479 do STJ).
Inexistência de culpa da vítima.
Dano moral in res ipsa decorrente da negativação.
Condenação do requerido ao pagamento de indenização por
danos morais, no valor módico, de R$ 10.000,00 para cada
coautor, com observância aos critérios de proporcionalidade
e razoabilidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls. 143/147, que julgou parcialmente procedente determinando a baixa
das restrições dos nomes dos autores no CCF e condenando a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais, fixada em 10.000,00 para cada coautor,
com correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
desde a data da sentença e juros de mora de 1% desde o evento danoso. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais. A verba honorária foi arbitrada em 20% do valor da condenação
O Banco Santander Brasil S/A, ora apelante, requereu a
inversão do julgado (fls.149/159).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-09.2020.8.26.0368 -Voto no 1786
3
O recurso é tempestivo e foi preparado a fls. 163/165
Contrarrazões a fls. 168/173.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.
Os autores alegam que terceiros fraudadores emitiram
cheques da casa bancária requerida em seus nomes. Três deles foram emitidos em
nome de WALDECYR PEDRO SCHNEIDER após seu falecimento e depois ainda
do encerramento de sua conta bancária. Outro cheque foi emitido de maneira
fraudulenta em nome da primeira coautora Lúcia Helena. Os cheques foram
devolvidos e geraram negativações do nome dos autores.
A requerida, em contestação e nas razões recursais, alega que
não responde pelos prejuízos descritos na petição inicial. Aponta que houve extravio
dos talonários de cheque e, tão logo foi comunicada do fato, tomou as providências
para seu cancelamento. Alega ainda a inexistência de danos extrapatrimoniais
indenizáveis.
Constata-se que as autoras foram vitimadas da emissão
fraudulenta de cheques em seus nomes por terceiros. No caso concreto, não há
qualquer culpa dos consumidores. Eles não praticaram qualquer ato que contribuísse
para as fraudes. O caso é típico de fraude de terceiros.
Cabe ao banco o ônus de comprovar a idoneidade de seu
sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho. Na
emissão fraudulenta dos cheques, houve falsificação grosseira das assinaturas dos
autores. Além disso o banco requerido não observou que a conta já havia sido
encerrada antes de efetuar as tentativas de pagamento. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência do TJSP.
Responsabilidade Civil. Danos morais. Inscrição
indevida perante os órgãos de proteção ao crédito.
Cheque com assinatura falsificada. Prestação de serviço
defeituosa. Incumbia à instituição financeira conferir a
autenticidade da assinatura lançada, especialmente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-09.2020.8.26.0368 -Voto no 1786
4
considerado que a conta já havia sido encerrada há doze
anos. Falsificação grosseira. Ausente culpa exclusiva
do autor a elidir a responsabilidade objetiva do banco-
réu. Art. 14 do CDC. Danos morais configurados.
Indenização arbitrada em R$5.000,00. Manutenção.
"Quantum" indenizatório que atende ao requisito de
coibição
da
conduta
nociva,
sem
que
haja
enriquecimento ilícito da vítima. Verba honorária.
Redução. Impossibilidade. Os honorários devem ser
fixados em patamar adequado a fim de evitar o
menoscabo do advogado e, daí, o da própria profissão,
em respeito aos princípios da dignidade da pessoa
humana e aos valores sociais do trabalho como
emanação da própria justiça. Sentença correta.
Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso a
que se nega provimento. (TJSP; Apelação Cível
0008057-27.2009.8.26.0637; Relator (a): Mauro Conti
Machado; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Tupã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/09/2012; Data de Registro: 04/10/2012)
Neste aspecto reside a culpa do réu, na modalidade da
negligência (artigo 186 do Código Civil). A participação das autoras para o
desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade, que no contexto também é
objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-09.2020.8.26.0368 -Voto no 1786
5
Já o § 1o do mencionado dispositivo legal prescreve que:
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar”.
A instituição financeira responde pelos danos causados. Trata-
se de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço. A respeito, confira-se
o enunciado no 479 da Súmula de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Quanto à existência de danos extrapatrimoniais, anote-se que
a jurisprudência pacífica, do TJSP e do STJ, apontam que a negativação indevida do
nome do consumidor gera danos morais in res ipsa. Anote-se que a fraude perpetrada
afetou a boa imagem do nome dos autores, o que deve ser reparado pela via dos
danos morais.
Ação declaratória de inexistência de débito c.c.
Indenizatória Cobrança indevida Inscrição indevida em
órgãos de proteção ao crédito Danos morais. 1. Efeito
suspensivo.
Prejudicado.
Dispensável,
nesta
oportunidade, agregá-lo a recurso que está sendo
julgado. 2.Não demonstrada a existência de relação
jurídica entre as partes, de rigor o decreto de
inexigibilidade do débito. 3. Danos morais in re ipsa.
Consumidora
que
suportou
dor
psicológica
característica de dano moral ao ser surpreendida com a
existência de dívida indevida e a negativação de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Circunstância que superou o mero aborrecimento. 4.
Mantém-se o quantum indenizatório, se baseado nas
condições econômicas e sociais das partes, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-09.2020.8.26.0368 -Voto no 1786
6
intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação procedente. Apelo não provido. (TJ/SP, Apelação n°
1006697-38.2018.8.26.0568, rel. Des. Itamar Gaino,
21a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2019).
Passa-se à análise do quantum fixado, porque o exercício
irregular de direito está comprovado. Nessa mesma linha de raciocínio, é certo que
episódios como estes geram como efeitos de instabilidade psicológica em relação aos
destinatários de negativações indevidas. Não podem, por isso, receber chancela
indireta do Poder Judiciário. Ao contrário, merecem censura, mediante indenização
monetária, a título de danos morais.
Quanto ao arbitramento dos danos morais deve-se levar em
conta, basicamente, os seguintes fatores: situação econômico-social das partes;
intensidade da ofensa, sofrimento ou humilhação; grau de dolo ou culpa no evento;
existência de retratação espontânea e esforço efetivo para minimizar a lesão; o grau
de divulgação da ofensa, com ou sem exposição pública da imagem da vítima;
possibilidade de superação física ou psicológica do dano. Lembre-se ainda a função
pedagógica da condenação pelo dano moral causado:
"Enunciado 379, IV Jornada de Direito Civil - "O art.
944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade
de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da
responsabilidade civil."
Não se deve, porém, propiciar enriquecimento sem causa, sob
pena de subverter a essência do instituto. Portanto, prevalecem, na doutrina e
jurisprudência, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De acordo com os parâmetros acima expostos, tem-se como
razoável que a verba indenizatória fixada na sentença de R$ 10.000,00 para cada
coautor.
Feitas essas considerações, a manutenção da sentença é
medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000022-09.2020.8.26.0368 -Voto no 1786
7
Por fim, não se fixa honorários recursais em razão do
arbitramento no teto legal de 20% pela sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator